Tribunal: TJMT
Processo: 1007863-75.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007863-75.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: POLYANA GONCALVES MACHADO
PACIENTE: REGINALDO DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Reginaldo da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT.
Narra a impetrante que o paciente está preso preventivamente desde o dia 16/10/2020, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa.
Neste contexto, sustenta que a instrução processual ainda não se encerrou, havendo excesso de prazo não imputável à defesa, a autorizar o relaxamento da constrição cautelar.
É o essencial.
Não há no ordenamento processual penal prazo peremptório e objetivo para a duração de uma ação penal, embora a Constituição Federal apregoe, como garantia fundamental, a razoável duração do processo.
A diretriz adotada é a análise das circunstâncias da causa, suas especificidades em face do tempo de tramitação, em hipóteses de réu preso, num juízo de proporcionalidade e razoabilidade.
Na espécie, os documentos que instruem o habeas corpus não permite aferir como tem ocorrido o desencadeamento dos autos processuais.
Neste contexto, não visualizo, a priori, qualquer situação que revele de plano desídia ou inércia da autoridade judiciária acoimada coatora.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator